Tribunal: TJDFT
Processo: 0703841-32.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA. PASSAGENS AÉREAS. DESISTÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. ARREPENDIMENTO. RESCISÃO PROCEDENTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, sem apresentação de contrarrazões.
2. Recurso interposto pela parte requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais do autor.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. A recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de afastar integralmente a condenação, aduzindo que agiu de acordo com as normas que a regem e não deu causa aos supostos danos alegados pela parte recorrida. Frisa que a modalidade de tarifa escolhida pela parte autora não lhe permitia o reembolso do bilhete, anexando imagens do respectivo contrato (ID 20790682), sendo sua conduta respaldada pela previsão contratual disponibilizada ao consumidor, o que afasta a incidência das hipóteses do art. 51 do CDC.
5. O direito de arrependimento, garantido pelo art. 49 do CDC, permite ao consumidor desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar da sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos ou serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial.
6. Na forma do artigo 51 do CDC, as cláusulas contratuais que subtraiam do consumidor a opção do reembolso da quantia já paga, nos casos previstos no CDC, como por exemplo o que diz o art. 49 do CDC, são nulas de pleno direito.
7. A relação consumerista havida entre as partes, por um contrato de adesão, afasta o absolutismo do princípio do pacta sunt servanda e requer a observância de outros princípios que norteiam as relações de consumo, tais como, o princípio da equidade ou princípio do equilíbrio contratual (Art. 51 do CDC), o princípio da boa-fé objetiva (Art. 49 do CDC) e o da vulnerabilidade do consumidor (Art. 4o, inciso I, do CDC).
8. No caso concreto, ainda que se pondere os limites de arrependimento nos novos formatos de consumo on-line, verifica-se das provas acostadas aos autos (Id 20790288), coerente a aplicação do direito de arrependimento, pois além da parte autora manifestar seu desinteresse dentro do prazo legal de 7 dias, a execução do serviço contratado ainda seria prospectiva, 5 meses após a data da compra, o que, se resolvido na forma e momento proposto pela parte autora, não geraria obrigação de manutenção de reserva de assento nem prejuízo irreparável à requerida como assim argumenta.
8. Posto isso, exercido o direito de arrependimento na forma legal, forçoso manter a sentença atacada.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
10. Condenada a recorrente nas custas processuais (art. 55 da Lei 9099/95). Sem condenação em honorários, pois a recorrida não constituiu advogado para apresentar contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46 Lei 9099/95).